Tribunal: TJMT
Processo: 1015696-21.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015696-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), ERILDA MARIA PEREIRA GRUBERT - CPF: 502.906.301-34 (APELANTE), HIGOR LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 047.354.131-97 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1015696-21.2021.8.11.0041
- Capital

Apelante:
Erilda Maria Pereira Grubert

Apelada
:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – DEMANDA PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE EM FAVOR DA FINANCEIRA AFASTADA – QUITAÇÃO DO CONTRATO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao optar pela purgação da mora, o devedor reconheceu como verdadeira a existência de um débito vencido e não pago junto ao apelante, configurando o reconhecimento da
procedência
do pedido formulado, resultando, pois, na extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos da alínea ‘a’, inciso III, do artigo 487, do CPC.

A purgação da mora pressupõe o pagamento do débito contratual, e uma vez quitado o débito contratual, torna-se desnecessária a execução da garantia, que no caso da alienação fiduciária se dá pela consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem dado em garantia no patrimônio do credor, devendo o contrato ser declarado quitado
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1015696-21.2021.8.11.0041
- Capital

Apelante:
Erilda Maria Pereira Grubert

Apelada
:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Erilda Maria Pereira Grubert em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A., julgou procedente a ação de busca e apreensão nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. No tocante ao pedido revisional pretendido na contestação, o d. magistrado acolheu somente o pedido de amortização dos juros ante a antecipação das parcelas vincendas. Ao final, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários arbitrado em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante defende o desacerto da sentença, ao passo que diante da purgação da mora, deve ocorrer à consolidação da propriedade do veículo a seu favor. Menciona que indevidamente o banco alienou o veículo, requerendo a baixa da restrição, sob pena de multa.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1015696-21.2021.8.11.0041
- Capital

Apelante:
Erilda Maria Pereira Grubert

Apelada
:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco Bradesco Financiamentos S.A.,

ajuizou ação de busca e apreensão em face de Erilda Maria Pereira Grubert, lastreada em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Após a citação, a ré apresentou manifestação requerendo a purgação da mora e revogação da liminar (id. 191993650).

Diante disso, o douto magistrado julgou procedente a demanda, condenando a réu ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 145703320).

Inconformada, a apelante defende o desacerto da sentença, ao passo que diante da purgação da mora, deve ocorrer à consolidação da propriedade do veículo a seu favor. Menciona que indevidamente o banco alienou o veículo, requerendo a baixa da restrição, sob pena de multa.

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores digressões, assistindo razão em parte a apelante.

A purga da
mora
, possibilitada pelo Decreto-Lei
911
/69, não conduz a improcedência do pedido, mas, sim, ao reconhecimento implícito do pedido do autor, resultando, inclusive, na imposição do ônus sucumbencial ao réu.

Neste sentido, colaciono entendimento deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PURGAÇÃO
DA
MORA
–
IMPROCEDÊNCIA
– PAGAMENTTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – REDUÇÃO PELA METADE – INTELIGENCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. “Ao solicitar a
purgação
da
mora
, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido; daí o cabimento da imposição honorária.(...).” (REsp n. 799.180/PB, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30.10.2006)

A
purgação
da
mora
pelo devedor é a confissão máxima da existência da dívida e de seu inadimplemento. Logo, é a parte requerida quem deve arcar com as custas e despesas processuais, por ter dado causa ao ingresso da ação (princípio da causalidade) e por ter contribuído de modo objetivamente injurídico para o ajuizamento.
Reconhecido pelo devedor fiduciante a procedência do pedido ante a
purgação
da
mora
, os honorários serão reduzidos pela metade. Inteligência do §4º do art. 90 do CPC/15”
.
(Rac n. 1002447-64.2019.8.11.0011, 2ª Câm. de Direito Privado, Desa. Rela. Marilsen Andrade Addario, j. 09.11.22)

Destarte, ao optar pela purgação da mora, o devedor reconheceu como verdadeira a existência de um débito vencido e não pago junto a apelada, configurando o reconhecimento da
procedência
do pedido formulado, resultando, pois, na extinção do processo com julgamento do mérito, porém, sob outro fundamento, nos termos do art. 487, inc. III,

do CPC.

Contudo,
como a purgação da mora pressupõe o pagamento do débito contratual, e uma vez quitado o débito contratual, torna-se desnecessária a execução da garantia, que no caso da alienação fiduciária se dá pela consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem dado em garantia no patrimônio do credor.

Ora, tenho que equivocado o trecho da sentença que consolidou em favor da financeira a propriedade, devendo constar a quitação do contrato.

No que tange a insurgência referente à baixa do gravame, incabível nesta via, devendo a apelante manejar a ação própria que entender cabível.

Assim, merece reforma em parte a sentença, somente para declarar a quitação do contrato objeto da presente ação.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024